Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-17.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800049-17.2023.8.14.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JADER PENA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800049-17.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JADER PENA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800049-17.2023.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JADER PENA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que absolveu
JADER PENA FERREIRA,
em relação a sanção descrita no
art. 24-A, da Lei 11.340/2006,

Consta na denúncia (ID nº 19547072) que no dia 14/12/2022, o apelado teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, em favor de Jaqueline Magalhães Teles, sua ex-companheira, tendo o mesmo proferido ameaças de morte contra a mesma e contra seu atual companheiro.

Diante disto, o Recorrido foi denunciado pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado (ID n° 19547122), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 19547124) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 19547126), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 20580351), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento da apelação (20404373.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(...) A prova produzida em Juízo (mídia gravada e constante nos autos) não foi suficiente para confirmar que o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência, pois quem se deslocou até o imóvel em que a vítima estava (residência da genitora do seu atual companheiro) não foi o réu, mas sim o irmão da vítima. Frisa-se que a vítima declarou que o réu não sabia que ela estava no imóvel e, pelos depoimentos prestados em Juízo (mídia gravada e constante nos autos), constatou-se que o réu sequer saiu do veículo em que estava.

DIANTE DE TAL CONTEXTO, NÃO É CRÍVEL QUE SE NEGUE AO ACUSADO O BENEFÍCIO DA DÚVIDA, NÃO IMPLICANDO, CONTUDO, EM RECONHECER COMO FALSA A ALEGAÇÃO ACUSATÓRIA, MAS SIM DE QUE NÃO É POSSÍVEL CONFIRMÁ-LA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NAS PROVAS PRODUZIDAS.

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e
ABSOLVO
o réu
JADER PENA FERREIRA
, qualificado nos autos,

da prática do crime capitulado na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado,
DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do denunciado supracitado, em relação ao crime de ameaça, face à ocorrência da decadência, com base no art. 107, IV, do Código Penal.

PUBLIQUE-SE
e
INTIME-SE
. Havendo interposição de recurso inominado/apelação,
REMETAM-SE
os autos à instância superior. Oportunamente
ENCAMINHEM-SE
os autos ao descanso do arquivamento. À secretaria para as providências cabíveis, devendo expedir corretamente o que for necessário. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Concórdia do Pará, data registrada no sistema.

IRAN FERREIRA SAMPAIO
Juiz de Direito”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo do “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024